Tribunal: TJES
Processo: 0018675-38.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018675-38.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. e outros

APELANTE: CENTRO-AVANTE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO AUTOR AFASTADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. DANO MATERIAL EMERGENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DA SELIC COMO ÍNDICE APLICÁVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADA. ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. REFORMA DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE PRINCIPAL E SECUNDÁRIA.

1. A jurisprudência do c.STJ é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na hipótese. Nulidade rejeitada.

2. Ao que se constata do Boletim de Acidente, embora tenha sido o veículo da requerente (Caminhão Scania) a colidir na traseira do Caminhão M. Benz da 1ª ré, conduzido pelo 2º réu, aquele não teve tempo de reação, diante da brusca mudança de faixa e frenagem operadas pelo veículo dos réus.

3. A presunção de culpa daquele que colidiu na parte traseira do veículo que seguia a sua frente, restou afastada na hipótese, pelos elementos dos autos.

4. O Boletim de Ocorrência lavrados por autoridade competente no pleno exercício de suas funções e dotado de fé pública, além de ter sido corroborado pelas versões de ambos os condutores, incluindo do próprio 2º requerido, e não ter sido ilidido por nenhuma outra prova requerida ou exibida pelos apelantes.

5. As provas juntadas aos autos demonstram a culpa do condutor do veículo da requerida no acidente de trânsito narrado na inicial, eis que não adotados cuidados necessários e previstos nos artigos 34, 35 do CTB para mudança da faixa de trânsito, ocasionando a colisão entre os veículos.

6. Os documentos colacionados são suficientes para demonstrar e quantificar os danos materiais emergentes a que foram condenados os apelantes.

7. A jurisprudência do STJ orienta que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, sendo inviável a consideração de lucros presumidos ou hipotéticos, e na presente hipótese, os lucros cessantes não foram comprovados nos autos, já que a empresa apresentou documentos que demonstram, na verdade, que a diminuição do volume de carga não decorreu do acidente e tampouco houve queda de seu faturamento após o sinistro.

8. As condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem observar a aplicação da Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e, no caso, em se tratando de ilícito extracontratual, incidindo o teor da Súmula 54/STJ, aplica-se tal índice a partir da data do evento danoso.

9. Em razão da reforma da sentença que se propõe, notadamente com a exclusão da condenação em lucros cessantes, necessário também promover a readequação dos ônus da sucumbência na lide principal e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

10. Em consideração ao entendimento firmado no
REsp 925.130-SP
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos do antigo art. 543-C do CPC (Tema nº 469), no sentido de que:
"
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice". (REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.).

11. No que diz respeito à forma de atualização do capital segurado da apólice, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato até o pagamento e juros a partir da citação da litisdenunciada.

12. Em relação à condenação, na lide secundária, dos litisdenunciantes (e ora apelantes) ao pagamento de honorários de sucumbência decorrentes do acolhimento da denunciação à lide, também merece reforma a sentença, afinal, a lide principal foi julgada procedente (em parte) e a denunciação à lide acolhida.

13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
e
FRANCIMAR DE OLIVEIRA
contra sentença de fls. 566/574 -integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Serra que. nos autos da ação indenizatória movida por
Centro Avante Transporte Eirelle
em face dos apelantes, e da Sompo Seguros SA, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Lazam MDS Corretora e Administradora de Seguros S/A, e no mérito, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, da seguinte forma:

“1.2.1.1. CONDENO os requeridos REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA e FRANCIMAR DE OLIVEIRA a pagarem de forma SOLIDÁRIA à requerente CENTRO-AVANTE TRANSPORTE EIRELI, nos termos do art. 186 e 927, ambos do Código Civil, os danos materiais emergentes no valor de R$ 98.447,87 (noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos). O valor deve ser corrigido com juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ e correção monetária desde a data do pagamento, conforme estabelece a Súmula 43 do STJ;

1.2.1.2. CONDENO os requeridos REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA e FRANCIMAR DE OLIVEIRA a pagarem a pagarem de forma SOLIDÁRIA à requerente CENTRO-AVANTE TRANSPORTE EIRELI, nos termos do art. 186 e 927, ambos do Código Civil, a indenização por lucros cessantes, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inc. I, do CPC;

1.2.1.3. REJEITO o pedido de indenização por danos morais, pelas razões acima expostas.

1.2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

1.2.3. Considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), CONDENO as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 1/3 para a Requerente e 2/3 para os Requeridos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, sendo devido ao advogado da requerente o valor equivalente a 2/3 e ao advogado dos requeridos o valor equivalente 1/3, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais.

2. DA LIDE SECUNDÁRIA.

2.1. ACOLHO o pedido formulado na denunciação da lide para CONDENAR à Seguradora Denunciada SOMPO SEGUROS S/A, a restituir à empresa Denunciante-Requerida REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA, a importância que esta desembolsar para cumprir este julgado,
nos limites estipulados na apólice
.

2.2. A denunciada à lide não se insurgiu quanto a denunciação realizada pela primeira requerida, assim deve a denunciante arcar com o pagamento das despesas de sucumbência. Por isso, CONDENO a denunciante REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA ao pagamento dos honorários de sucumbência ao advogado da denunciada à lide e que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da cobertura securitária, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais”.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: 1) nulidade da sentença, por ausência de prestação jurisdicional – ausência de fundamentação da decisão que rejeito os embargos de declaração opostos; 2) no mérito, alegam que a sentença baseou-se exclusivamente no Boletim de Ocorrência que não detém presunção de veracidade, porquanto se trata de documento unilateralmente produzido, narrando a versão das partes; 3) requer seja considerada a culpa exclusiva do autor por colidir na traseira do veículo do apelante, ou no mínimo, a concorrência de culpas; 4) ausência de comprovação dos danos emergentes e lucros cessantes, notadamente, requerendo a exclusão da condenação pelos danos materiais no valor de R$ 28.217,93, não havendo comprovação de pagamento da Nota Fiscal de fl. 342; 5) alegam ainda que o juízo procedeu a julgamento ultra petita ao determinar que a indenização fosse apurada em liquidação, não requerida pelo autor; 6) a sentença foi omissa quanto ao índice de atualização da condenação ao pagamento de danos materiais, pugnando os apelantes pela aplicação da taxa Selic; 7) na lide secundária, também requerem a fixação de juros e correção sobre os limites da apólice; 8) pugnam pelo reconhecimento da responsabilidade solidária da seguradora Sompo Seguros SA e para que seja afastada a condenação das apelantes ao pagamento dos ônus de sucumbência na lide secundária, tendo em vista que o pedido de denunciação da lide foi acolhido.

Contrarrazões da Sompo Seguros SA afirmando o não cabimento da condenação solidária dos apelantes e da seguradora, mas caso haja entendimento contrário, argumenta que o valor da apólice seja corrigido monetariamente a partir da contratação, inexistindo incidência de juros, pois não há mora quanto ao pagamento da indenização. Por fim, afirma a legalidade da condenação dos apelantes a arcarem com os ônus da sucumbência na lide secundária, em razão do acolhimento da denunciação da lide, sem resistência da denunciada.

Contrarrazões da requerente pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do seu mérito recursal.

1.
Da nulidade
por negativa de prestação jurisdicional.

Inicialmente, já destaco que não merece amparo a nulidade da sentença aventada pelos apelantes, afirmando a negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão que, na instância primeva, rejeitou os embargos de declaração opostos, em razão da ausência de efetivos prejuízos aos recorrentes, uma vez que as omissões apontadas, principalmente, quanto a ausência de fixação de índices de atualização da condenação dos recorrentes ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes poderão e deverão ser corrigidas no julgamento deste recurso, acaso mantida a parcial procedência do pedido autoral.

A jurisprudência do c.STJ é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na hipótese.

Já o suposto vício decorrente da condenação das recorrentes aos ônus da sucumbência na lide secundária trata-se de inconformismo com a sentença, tornando os aclaratórios anteriormente opostos meio inapropriado para tal debate, como explicou o julgador a quo. Tal tese de defesa também será apreciada por intermédio deste recurso de apelação.

Portanto,
rejeito
a aventada nulidade.

2.
Da responsabilidade civil por acidente de trânsito.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, observa-se que a parte autora (empresa Centro Avante) ajuizou ação indenizatória narrando, em suma, que em 21/03/2018, o seu veículo (caminhão trator Scania), conduzido pelo motorista Apolônio Barbosa, envolveu-se em acidente de trânsito com o veículo de propriedade da primeira requerida e ora apelante (empresa Realmar).

Na data, foi lavrado Boletim de Ocorrência nº 35713947, no qual o motorista da empresa Realmar e 2º requerido / apelante (Sr. Francimar) afirma que estava na pista da direita, quando o ônibus entrou em sua frente, deu seta e entrou na mão de direção do motorista da empresa apelada, ocasionando a colisão dos veículos

Após o caminhão da apelada ser retirado do local por guincho (NF nº 1750), e enviado para oficina New Car, foi informado pela primeira requerida que o veículo encontrava-se para vistoria do seu seguro, realizada na data de 04/04/2018. Foi realizado orçamento dos serviços 15/05/2018, mas a seguradora da requerida recusou o pagamento do conserto.

Narra ainda na inicial que o veículo ficou parado desde o dia do acidente, comprometendo o rendimento da demandante, porquanto era utilizado para trabalho 24 horas por dia. Assim, requereu a condenação dos réus ao pagamento de dano material no valor de R$ 98.097,87, lucros cessantes no valor de R$ 274.765,00, e indenização por danos morais.

Em contestação, os requeridos afirmaram que não deram causa ao acidente e requereram a denunciação à lide da Seguradora Sompo Seguros SA, que foi deferida.

Todas as partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado do feito.

Em breves linhas, é prudente rememorar que a responsabilidade civil, em regra tida por subjetiva, depende da existência dos pressupostos: ato ilícito, culpa, dano e nexo causal.

Como é cediço,
“
o proprietário e o condutor do veículo são civil e solidariamente responsáveis pelos danos causados
”
em acidente de trânsito (RT 591/147, 'apud' Rui Stoco, “Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência”, 8ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 293). Essa responsabilidade decorre do chamado “fato da coisa” cujo pressuposto é, exatamente, a ausência de conduta direta do proprietário [responsabilidade por “fato próprio”] ou de preposto seu [responsabilidade pelo “fato do terceiro” do artigo 932 do Código Civil] (Sergio Cavalieri Filho, “Programa de responsabilidade civil”, 9ª edição, São Paulo, Atlas, 2010, p. 213).

Ressalte-se, a responsabilidade do proprietário tem natureza objetiva, vale dizer, independe da verificação de culpa na entrega do veículo ao condutor causador do dano: em atenção ao enorme risco social imposto pelo automóvel, consolidou-se a jurisprudência no sentido de que, para atingir o proprietário, basta provar
a responsabilidade do condutor –
esta sim, subjetiva.

Segundo a jurisprudência do c.STJ: “
em matéria de acidente automobilístico,
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro
que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes”
[grifei] (STJ, REsp n. 577.902-DF, 3ª Turma, j. 13-06-2006, rel. Min. Nancy Andrighi). Assim também: STJ, AgRg-AREsp n. 182.399-MS, 4ª Turma, j. 10-09-2013, rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Para julgar a parcial procedência do pedido autoral, o MM. Magistrado a quo amparou-se no Boletim de Ocorrência de fls. 43/45, lavrado por autoridade policial (Polícia Militar) que foi acionado e encaminhou-se ao local do acidente, onde constam as características do acidente, da via, a dinâmica do fato na versão da autoridade policial, e onde colhidas as declarações de ambos os condutores envolvidos. Vejamos:

“Características do Acidente:

No dia 21/03/2018 às 15:00 (quarta-feira), um(a) colisão traseira, tendo o ponto de impacto conforme descrito no campo observações. Acidente sem vítima, com 2 veículo(s) envolvido(s), sendo 2 danificado(s), 0 sem dano(s) e 0 evadido(s). O acidente conteve 0 vítima(s) parcial(is), 0 vitima(s) fatal(is), 0 testemunha(s) e 2 condutor(es). Na hora do acidente a via estava seca. com iluminação dia, e a sinalização na hora do acidente era feita na vertical e horizontal, o acidente ocorreu na zona urbana, sendo o atendimento realizado urbano em uma via arterial.

Endereço do fato:

Av. Norte Sul, Parque Residencial Laranjeiras, Serra / ES, Ponto de Referência: Farmácia Mônica, ponto de impacto: conforme descrito no campo observações

Características da Via:

Via reta, de mão dupla com terreno plano, com divisor físico de pista, contendo 0 faixa(s) na pista, com trafego controlado por semáforo. velocidade permitida na via de 60, com pavimento de asfalto.

Histórico do fato:

Por
determinação do
CIODES
a guarniç
ão
da
P
M
299 prosseguiu ao local do acidente e identificou os veículos e seus condutores. levantamento feito no local constatei que a colisão aconteceu quando
o
condutor do veículo
M

B
enz seguia na
A
v.
N
orte
S
ul na faixa 2 e viu que um
ô
nibus que estava a sua frente parou de repente
[sic]
,
ele para não colidir na traseira do ônibus, mudou para faixa 1, entrando na frente do veículo
S
cania 360
que
não teve tempo de parar
o
veículo onde houve a colisão traseira.

DECLARAÇÃO DO CONDUTOR: APOLONIO BARBOSA

(...) Sentido do veículo : laranjeiras » barcelona

Declaração:
'EU VINHA NA FAIXA DA ESQUERDA QUANDO
O
CAMINHÃO DA DIREITA INVADIU A MINHA FRENTE QUE BATI NA TRASEIRA DELE'
.

DECLARAÇÃO DO CONDUTOR: FRANCIMAR DE OLIVEIRA

Dados do Acidente :(...)

Diagrama: não, permaneceu no local: sim, fez bafômetro: não, bafometroacão não requisitado, a vítima era condutor: não,
ação do envolvido: falta de
atenção
e cautela, sentido do veiculo: laranjeiras >>> barcelona

Declaração: '
QUE VINHA EU PELA VIA DA DIREITA, QUANDO UM ÔNIBUS DO TRANSCOL VINHA PELA ESQUERDA E ENTROU EM MINHA FRENTE, DEI SETA PARA A ESQUERDA E ENTREI, QUANDO HOUVE A BATIDA DA CARRETA NA TRASEIRA DO CAMINHÃO
' ”. Grifei.

Tecidas as premissas, ao que constato do Boletim de Acidente, portanto, embora tenha sido o veículo da requerente (Caminhão Scania), conduzido pelo Sr. Apolônio, a colidir na traseira do Caminhão M. Benz da 1ª ré, conduzido pelo Sr. Francimar (2º réu), aquele não teve tempo de reação, diante da brusca mudança de faixa e frenagem operadas pelo veículo dos réus.

Reitero a transcrição da dinâmica do acidente, na percepção do Policial Militar que foi acionado e foi ao local, contida no Boletim do Acidente:
“
(...)
constatei que a colisão aconteceu quando
o
condutor do veículo
M

B
enz seguia na
A
v.
N
orte
S
ul na faixa 2 e viu que um
ô
nibus que estava a sua frente parou de repente
[sic]
,
ele para não colidir na traseira do ônibus, mudou para faixa 1, entrando na frente do veículo
S
cania 360
que
não teve tempo de parar
o
veículo onde houve a colisão traseira”
.

O próprio condutor e 2º requerido, Sr. Francimar, declarou no Batalhão da Polícia de Trânsito que trafegava na faixa 2, e para tentar esquivar-se de uma possível colisão com a traseira de um ônibus que trafegava na faixa 1 (onde estava o veículo do autor) e mudou para a faixa 2, adentrou à faixa 1 (onde trafegava o veículo da autora), “
quando houve a batida na carreta traseira do caminhão
”, ou seja, imediatamente após mudar de faixa houve a colisão.

Não ignoro que incide a presunção de culpa daquele que colidiu na parte traseira do veículo que seguia a sua frente, uma vez que o condutor que assim procede, via de regra, deixa de observar o dever de manter distância regulamentar, nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. (STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Todavia, na hipótese, a presunção de culpa da autora resta afastada pelos elementos juntados aos autos.

A parte autora demonstrou, através do Boletim de Ocorrência, que sequer concorreu para o acidente, já que o condutor de seu veículo não poderia manter distância regulamentar de um veículo que, de inopino, adentrou a sua frente, não havendo se falar em culpa concorrente ou exclusiva do autor.

Em que pese a insurgência dos apelantes quanto ao julgamento amparado no Boletim de Ocorrência, este foi lavrado por autoridade competente que compareceu ao local, não se tratando de Boletim de Ocorrência onde consta mera versão de um das partes. Inclusive, a Autoridade que lavrou o B.O ainda manifestou por escrito, no campo do depoimento do condutor e réu (Sr. Francimar de Oliveira) da seguinte forma: “
ação do envolvido: falta de
atenção
e cautela”.

Portanto, trata-se de documento hábil a comprovar a veracidade dos fatos, lavrados por autoridade competente no pleno exercício de suas funções e dotado de fé pública, além de ter sido corroborado pelas versões de ambos os condutores, incluindo do próprio 2º requerido, e não ter sido ilidido por nenhuma outra prova requerida ou exibida pelos apelantes.

Dessa forma, as provas juntadas aos autos demonstram a culpa do condutor do veículo da requerida no acidente de trânsito narrado na inicial, eis que não adotados cuidados necessários para mudança da faixa de trânsito, ocasionando a colisão entre os veículos.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, no art. 34, "
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”
. Cite-se ainda:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra
que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e
com a devida antecedência
, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Dessa forma, restaram demonstrados todo os elementos da responsabilidade civil dos requeridos pelo acidente de trânsito analisado, não havendo provas de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo da parte autora, inexistindo assim motivos para reforma da sentença quanto a esse ponto.

3.
Do Dano Material Emergente.

Quanto ao dano material emergente, inconteste ao que se depreende das fotos colacionadas que demonstram a dimensão do prejuízo com o caminhão Scania, observo que a requerente apresentou provas suficientes não apenas do referido dano como de sua extensão.

Isso porque, além do orçamento pelo conserto do veículo na Oficina que inicialmente havia sido indicada pela Seguradora litisdenunciada no valor total de R$ 98.097,87 (às fls. 64/66), na tentativa de acelerar o conserto do veículo, a apelada foi, com o tempo, autorizando alguns serviços no veículo e quitando valores, apresentando no transcorrer do processo Notas Fiscais emitidas pela Oficina e comprovantes de pagamento: NF 000.000.140 no valor de R$ 25.204,06 (fl.75/76 e comprovantes de pagamento fls.77/78); NF nº 113 no valor de R$ 45.000,00 à fl.339 e comprovantes de pagamento às fls. 340/341; NF 243 no valor de R$ 28.793,81 (fl.342).

O somatório dos valores comprovadamente desembolsados pela apelada para conserto de seu caminhão trator até superam (um pouco) o valor da condenação registrado na sentença de R$ 98.447,87, motivo pelo qual esta deve ser mantida.

Não prosperam as insurgências dos apelantes de ausência de comprovante de pagamento de todas as notas fiscais, uma vez que tais provas são dispensáveis, já que a Nota Fiscal é suficiente para demonstrar que o serviço foi realizado. Ademais, a apelada havia instruído sua inicial com três orçamentos (fls.64/70, fls.80/82 e fls.83/84) de oficinas, sendo o de menor valor justamente o da Oficina New Car, em quantia aproximada ao total a que foi condenada a parte apelada.

4.
Dos lucros cessantes.

Lado outro, creio assistir razão aos apelantes quanto à demonstração dos lucros cessantes.

A empresa requerente possui como objetivo social expresso em seu contrato social (fls. 31/34) o transporte rodoviário de carga e produtos, e demonstrou através da declaração da oficina juntada à fl.73 datada de 17.07.2018, que o veículo ficou paralisado na oficina, para conserto, desde 21.03.2018.

Ressaltou em sua exordial que o caminhão é utilizado em sua frota de trabalho, tendo contratos com Arcelor Mittal, Lafarge, Mizu Holcrim e outras, para carregamento e descarregamento de “escória”, mencionando a existência de cotas diárias e mensais de volume de carga que deve manter, e alega não conseguir após o acidente e a paralisação do caminhão em Oficina. Afirma que comprovou por documentos fiscais e farturento assinado por contador os lucros cessantes, ou seja, o que deixou de ganhar com a suspensão temporária das atividades.

Os lucros cessantes, na lição de Rui Stocco
1
,
“
constitui a expressão usada para distinguir os lucros de que fomos privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, assim, os
ganhos que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem
."

Seguindo essa linha, quando uma empresa perde um ganho ou uma receita, também estão presentes os lucros cessantes ou danos negativos.

Tratando-se de empresa com objetivo social principal o transporte de cargas, seria razoável
presumir
que teve seus lucros e faturamento frustrados ou reduzidos, em virtude do evento danoso ora analisado, já que caminhão envolvido no acidente teve danos substanciais e ficou paralisado na Oficina, comprovadamente, por mais de quatro meses.

Entretanto, a jurisprudência do STJ orienta que os lucros cessantes devem ser
efetivamente comprovados
, sendo inviável a consideração de lucros
presumidos ou hipotéticos
. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.
2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AUTORAS . 1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Verifica-se que o Tribunal a quo pautou-se na ausência de anulação do laudo do Instituto de Criminalística (IC), todavia, denota-se das razões recursais que as agravantes não impugnaram tal fundamento, o qual é suficiente para manutenção do acórdão proferido pela instância ordinária. Inafastável o óbice da Súmula 283 do STF. 3. A revisão da conclusão da Corte local, acerca da culpa concorrente da vítima, reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante a aplicabilidade da Súmula 7/STJ. 4. Afere-se ter o Tribunal a quo fundamentado sua conclusão ante a interpretação sistemática do CDC, o qual já estava em vigor quando ocorreu o acidente em questão, contudo as agravantes não impugnaram o referido fundamento, o qual revela-se suficiente para manter o acórdão da Corte local. Inafastável o teor da Súmula 283 do STF. 5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ". Precedentes. 6. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 7.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.
7.1.
No caso concreto, o Tribunal a quo fundamentou a impossibilidade de aferição dos lucros cessantes na inexistência de qualquer segurança de que a dupla sertaneja fosse mantida ou continuasse fazendo sucesso e promovendo shows.
Assim, a pretensão recursal implica reexame de provas, e não revaloração das provas, mantendo-se óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno interposto por ROSENI BARBOSA DOS SANTOS REIS e OUTRA desprovido. (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Existem elementos que demonstram que a empresa efetuava transporte de “escória” para as empresas citadas, todavia não comprovou a apelada que houve a alegada diminuição do volume de carga, e de seu faturamento, após o acidente ocorrido em 21.03.2015.

Embora tenha apresentado aos autos e-mails de empresas cimenteiras como a Mizu e Lafarge cobrando cumprimento de metas mensais de volume de produto / escória após o acidente, apresentando a movimentação de alguns meses após o acidente, deixou de exibir as movimentações de escória anteriores, a se aferir realmente, se houve redução em decorrência do evento.

Ao que se depreende dos relatórios de faturamento de 17 meses (desde janeiro de 2017 a maio de 2018) declarado pelo Contador da empresa às fls. 124/126, o faturamento da apelada em abril e maio de 2018 (meses imediatamente posteriores ao acidente) superaram o faturamento anterior, dos meses de janeiro e março do mesmo ano, sendo que o faturamento de maio/18 foi o maior desses 17 anos declarados.

Aos meus cálculos, a média de faturamento de abril e maio de 2018 (dois meses após o sinistro) supera - com certa folga- a média de faturamento dos cinco meses iniciais do ano de 2018 – cf. fl.125.

Posteriormente, a parte autora juntou “declaração de faturamento”, dos meses de junho/18 a março de 2019, que tampouco demonstra lucros cessantes a serem recompostos – cf. fl. 350.

Também observo do “relatório de faturamento dos últimos 17 meses referente ao desvio de escória da Arcelor Mittal Brasil” de fl.124, que a Nota Fiscal emitida poucos dias antes do acidente (em 19.03.2018) já apontava diminuição de volume (3.196,44) e montante (R$ 14.384,00), sendo este o pior faturamento dos 17 meses apontados, havendo aumento do volume e de valor nos meses seguintes e que sucederam ao sinistro.

Significa que a requerente não logrou êxito em demonstrar, pelos documentos apresentados, que houve redução do volume de escória e de seus ganhos ou lucros decorrente do acidente, já que sequer houve comprovação de queda de seu faturamento, sendo este a receita bruta (o lucro é o resultado favorável justamente após dedução de despesas, gastos, tributos e etc).

A meu ver, para comprovação do
an debeatur
referente aos lucros cessantes perquirido, no mínimo, deveria ter sido requerida prova pericial contábil a se esmiuçar as cópias do livro contábil da empresa juntado aos autos. Considerando que tal prova não foi requerida e que os elementos citados não demonstram os lucros cessantes, estes devem ser
excluídos da condenação.

5.

Do(s) índice(s) aplicável(is) aos consectários da condenação

Outrossim, necessário que, em razão da omissão da sentença, sejam estabelecidos índices de atualização na condenação ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, o que seria possível realizar até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

As condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem observar a aplicação da Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e, no caso, em se tratando de ilícito extracontratual, incidindo o teor da Súmula 54/STJ, aplica-se tal índice a partir da data do evento danoso.

Registre-se, por oportuno, que o emprego da SELIC a partir de janeiro de 2003, a título de correção monetária nas ações condenatórias em geral, consolida o entendimento da aplicação exclusiva do referido índice a título de juros de mora, ex vi do artigo 406 do Código Civil de 2002, tendo em vista que, em virtude da natureza da Taxa referida, revela-se impossível sua cumulação com qualquer outro índice, seja de juros, seja de atualização monetária. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.164/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 2/10/2020.).

6.
Da reforma quanto aos ônus de sucumbência na lide principal
.

Em razão da reforma da sentença que se propõe, notadamente com a exclusão da condenação em lucros cessantes, necessário também promover a readequação dos ônus da sucumbência na lide principal e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes, proporcionalmente, ao pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 2/3 para a Requerente e 1/3 para os Requeridos, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidos em favor dos patronos da requerente/apelada, e 10% sobre o valor do proveito econômico – valores postulados na exordial a título de lucros cessantes e danos morais -, em favor dos patronos dos réus e apelantes.

7.

Do pedido de condenação solidária da seguradora litisdenunciada.

Também prospera o pedido dos recorrentes para que a Seguradora e litisdenunciada Sompo Seguros SA seja condenada
solidariamente
ao pagamento dos danos em favor da requerente.

No caso de litisconsórcio formado pela denunciação da lide à seguradora pelo segurado, a seguradora haverá de se defender em litisconsórcio passivo com o réu, respondendo solidariamente com este pela reparação do dano decorrente do acidente até os limites dos valores segurados contratados, em consideração ao entendimento firmado no
REsp 925.130-SP
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos do antigo art. 543-C do CPC
(Tema nº 469)
, no sentido de que:
"Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice"
. (REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.).

8.

Da atualização do capital segurado.

No que diz respeito à forma de atualização do capital segurado da apólice, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato até o pagamento (AgInt no REsp 1.875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023). Já com relação aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou a questão em ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, firmando a orientação de que a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros moratórios, em razão da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial a data da citação como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado. (AgInt no REsp 1628089/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 06/03/2017, STJ); (AgInt no AREsp 805.562/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017, STJ).

9.
Dos ônus de sucumbência na lide secundária.

Em relação à condenação, na lide secundária, dos litisdenunciantes (e ora apelantes) ao pagamento de honorários de sucumbência decorrentes do acolhimento da denunciação à lide, também merece reforma a sentença, afinal, a lide principal foi julgada procedente (em parte) e a denunciação à lide acolhida.

Significa, em outras palavras, que houve sucumbência parcial do denunciante (restando vencido) na demanda principal, mas logrando êxito na secundária, daí advindo duas consequências relacionadas ao pagamento das custas e honorários: na principal, o denunciante (vencido) quita as despesas processuais e os honorários em favor da parte exitosa (no caso, a requerente); na secundária (ou de regresso), a seguradora denunciada (vencida), em regra, paga as despesas judiciais e honorários do advogado do denunciante, desde que não tenha resistido a denúncia.

É a intelecção que se extrai do art. 129 do CPC, verbis:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Dessa forma, deve ser decotado o comando que condena os recorrentes ao pagamento dos ônus de sucumbência na lide secundária em favor da denunciada.

10.
Conclusão.

À luz de todo exposto,

conheço da apelação cível, e no mérito, dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença para:

a) decotar da condenação o pagamento de indenização por lucros cessantes, não demonstrados;

b) determinar a incidência dos juros moratórios sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano material, a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), segundo a variação da Taxa SELIC, vedada a sua incidência cumulativa com qualquer outro índice de atualização monetária;

c) readequar os ônus de sucumbência na lide principal, e considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condenar as partes, proporcionalmente, ao pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 2/3 para a Requerente e 1/3 para os Requeridos, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidos em favor dos patronos da requerente/apelada, e 10% sobre o valor do proveito econômico – valores postulados na exordial a título de lucros cessantes e danos morais -, em favor dos patronos dos réus e apelantes.

d) condenar a seguradora apelada e litisdenunciada solidariamente com os apelantes pela reparação do dano material decorrente do acidente, até os limites dos valores segurados contratados, em consideração ao entendimento firmado Tema nº 469 / STJ;

e) determinar a atualização do capital segurado, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato até o pagamento e juros de mora, a partir da citação da litisdenunciada;

f) excluir a condenação dos apelantes ao pagamento dos ônus da sucumbência em favor da seguradora apelada na lide secundária.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
In Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.972.